Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014194-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), KAIO MACEDO DE SOUZA - CPF: 022.931.031-10 (PACIENTE), THAMIRE LEITE DOS SANTOS - CPF: 042.825.961-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR “
OUTRA MEDIDA CAUTELAR MENOS DRÁSTICA
” – ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGADOS DO STJ E DO TJMT –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMETIMENTO SUCESSIVO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – ACÓRDÃOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PREMISSA INCONCLUSIVA
– ARESTOS DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDENTE – JULGADOS DO STF E ACÓRDÃO DO STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A matéria relativa à atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, retrata matéria inerente à instrução processual, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus (STJ, AgRg no HC 580216/SP; TJMT, N.U 1012983-36.2020.8.11.0000).

O histórico criminal do agente, reforçado pelo cometimento sucessivo de delitos contra o patrimônio, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC), sobretudo porque “
a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 580216/SP). A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

A residência fixa e emprego lícito, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva específica (STJ, AgRg no RHC 123160/MG).

Não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, visto que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL; RHC no 98.540/MG.

Tratando-se de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014194-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S):

RICARDO BOSQUESI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

KAIO MACEDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KAIO MACEDO DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000650-95.2020.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno - art. 155, § 1o, do CP - (ID 49097980).

O impetrante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica porque
“
a res furtiva foi avaliada em cem reais e restituída à vítima
”, a atrair a aplicação do princípio da insignificância; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
; 3) o paciente possui residência fixa e emprego lícito; 4)
eventual condenação autorizaria regime diverso do fechado, de modo a ensejar a adoção do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “
outra medida cautelar menos drástica
” (ID 49097974), com documentos (ID 49097975/ID 49097980).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49334510).

O Juízo singular prestou informações (ID 49755968).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, do crime de furto simples. 1. Pretendido o trancamento do processo originária em razão da ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, diante da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, dada a aplicação do princípio da insignificância. IMPOSSIBILIDADE. A aplicação do princípio da insignificância não depende da mera aferição do valor do bem subtraído, mas da conjugação dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não é viável pela via do writ . Paciente contumaz na prática delitiva. Não verificados os vetores firmados pelo STF. Impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela. 2. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Garantia da ordem pública. Periculosidade do acusado. Paciente recalcitrante na prática delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 51636999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Constato com os fatos e pena do crime imputado ao flagranteado, a presença das condições de admissibilidade da prisão preventiva disposta no art. 313, I, do Código de Processo Penal, quais sejam, ser o crime doloso e punido com reclusão, verificando-se igualmente os pressupostos de existência do crime, materialidade e indícios suficientes de autoria. [...]

Aliado a isto está o fato de que o flagranteado já ser conhecido no meio judicial por colecionar vários episódios de furtos, receptação, roubo e ameaça, conforme certificado pela escrivã de polícia [pag. 20], constituindo fortes indícios de que a sua permanência no meio social poderá abalar a ordem pública, sendo tal circunstância, por si só, apta a legitimar sua segregação provisória.

Frisa-se que em consulta aos antecedentes do flagranteado, denota-se que ele possui extensa ficha criminal, estando, inclusive, cumprindo pena no executivo de pena no 2000087-21.2019.811.0018, bem como responde a várias ações penais pela prática dos crimes de furto (cód. 111219), roubo (cód. 111345 e 120805), ameaça (cód. 111698) e por tráfico de drogas (cód. 117984).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO a prisão em flagrante, e por estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como visando garantir a ordem pública e a possibilidade da reiteração criminosa, converto a prisão em flagrante e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KAIO MACEDO DE SOUZA. [...]”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 32239754)

A audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia
10.9.2020
(PJE N.U 1000734-96.2020.8.11.0018).

Pois bem.

A matéria relativa à atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, retrata matéria inerente à instrução processual,
portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020; TJMT, N.U 1012983-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2020).

Por sua vez,
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual cumpre pena definitiva por fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente [2 anos de reclusão, em regime aberto - fato ocorrido em 1o.5.2016 - SEEU no 2000087-21.2019.8.11.0018], registra duas condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas [8 anos de reclusão, em regime inicial fechado - fato ocorrido em 2.5.2018 - Código 111345/Juara; 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado - fato ocorrido em 2.5.2018 - Código 120805/Juara], além de responder a 3 (três) ações penais, sendo uma por furto qualificado (Código 111219), uma por tráfico de drogas (Código 117984) e outra por ameaça (Código 111698), todas na Comarca de Juara.

O histórico criminal do agente, reforçado pelo cometimento sucessivo de delitos contra o patrimônio, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020), sobretudo porque “
a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto à residência fixa e emprego lícito, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva específica (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (www.tjmt.jus.br)

Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao furto - de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão -, da incidência da majorante do crime praticado durante o repouso noturno - aumento da pena em 1/3 (um terço) -, dos maus antecedentes e reincidência do paciente (SEEU
no 2000087-21.2019.8.11.0018; Sistema
Primus
– Códigos 111345 e 120805/Juara). S
omente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 98.540/MG – Relator: Min. Laurita Vaz -11.10.2018.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (SEEU
no 2000087-21.2019.8.11.0018).
Tratando-se de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020